Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-50.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1007164-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 048.813.401-31 (AGRAVADO), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR E DETERMINOU A REESTITUIÇÃO DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO COMPROVA A MORA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO AINDA QUE POR TERCEIRO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 537 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. D
a análise do aviso de recebimento acostado nos autos se verifica que inobstante o envio da notificação para o endereço do contrato não houve o devido recebimento, a bem da verdade sequer houve tentativa de entrega. Assim, é de clareza hialina a ofensa ao §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

3.

O valor da multa diária para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, não havendo necessidade de redução.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 128330697) interposto por
Banco Itaucard S/A
, em face da decisão monocrática que deferiu a liminar requerida no Recurso de Agravo de Instrumento nº
1007164-50.2022.8.11.0000 para: “
1) suspender
os efeitos da decisão agravada e,
2) determinar
que o banco agravado restitua ao agravante o veículo marca VW, modelo NOVA SAVEIRO RB MBVS, ano 2016/2017, cor BRANCA, placa QAD7H51, renavam 01107947917, chassi 9BWKB45U7HP055527, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.” (Id. 125435194)

A parte agravante inconformada com a decisão recorre aduzindo que a notificação extrajudicial acostada com a inicial está em perfeita congruência com a lei.

Sustenta ainda a necessidade de exclusão da multa diária.

Ao final requer provimento do Agravo Interno para reformar a decisão e revogar a liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem,

A decisão agravada concedeu a liminar requerida nos seguintes termos:

“[...]
Como é cediço o §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 disciplina que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. ”

Portanto, não basta apenas o envio da notificação é necessário que ela seja recebida ainda que por terceiro.

Todavia, no caso dos autos, da análise do aviso de recebimento acostado nos autos verifico que inobstante o envio da notificação para o endereço do contrato não houve o devido recebimento, a bem da verdade sequer houve tentativa de entrega.

Assim, é de clareza hialina a ofensa ao §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.” (Id. 125317173)

A parte agravante inconformada com a decisão recorre aduzindo que a notificação extrajudicial acostada com a inicial está em perfeita congruência com a lei.

Acerca da comprovação da mora art. 2º do Decreto Lei 911/69 dispõe que:

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2º
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário.
”

Da leitura do dispositivo observa-se que são dois os requisitos para comprovação da mora:
1)
o envio de carta registrada para o endereço constante do contrato;
2)
a efetiva entrega da notificação no endereço, ainda que para terceiros.

O requisito da efetiva entrega exsurge da própria norma ao utilizar da expressão “
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Ora, se há previsão legal de que deve haver uma assinatura por certo a notificação tem que ser entregue a alguém.

Assim, como não houve a entrega da notificação não há falar em comprovação de mora.

Frise-se que da análise do aviso de recebimento é possível que concluir que não houve nem a tentativa de entrega.

Portanto diverso do que afirma o banco recorrente a notificação extrajudicial acostada com a inicial
não
está em perfeita congruência com a lei.

A multa diária de R$ 1.000,00 a ser aplicada em caso de descumprimento da determinação judicial deve ser mantida, pois
mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, não havendo necessidade de redução.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONFIGURAÇÃO -
MULTA DIÁRIA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO
. - Da narrativa dos fatos concomitantemente com os documentos colacionados, restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15, razão pela qual deve ser mantida a tutela de urgência deferida. (TJ-MG - AI: 10427180009560001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 31/10/2019)

Assim, a decisão agravada está em conformidade com o artigo 537, caput, do CPC.

Confira-se:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação

e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022